Tribunal: TJMT
Processo: 1017565-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL 1017565-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: DANILO MILITÃO DE FREITAS E OUTROS
PACIENTES: VITOR GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
ADRIEL ALENCAR LEITE
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO/MT
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. DANILO MILITÃO DE FREITAS, DR. JIUVANI LEAL e KARINA ROMÃO CALVO em favor do paciente VITOR GABRIEL OLIVEIRA DA SILA e ADRIEL ELENCAR LEITE, visando cessar a prisão preventiva decretada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Penal no 100561-66.2020.8.11.0040.
Os impetrantes alegam que a decisão carece de fundamentação idônea, concreta e individualizada, que demonstre a necessidade de encarceramento dos pacientes. Em anexo estão as certidões negativas de primeiro e segundo grau, comprovante de endereço, holerites e carteira de trabalho, que demonstram que os pacientes não são pessoas que usam de meios ilícitos para sobreviver.
Argumentam que não há qualquer informação de que os pacientes fossem traficantes, os milicianos sequer citaram as tão usadas denúncias anônimas relatando que estariam transportando entorpecentes com intuito de comercializar, ou mesmo que fossem conhecidos no meio policial.
Asseveram que a inexpressiva quantidade de maconha 17 (dezessete) gramas, supostamente encontrada na posse do Paciente Vitor, um jovem pai de família, só demonstra sua condição de usuário, situação descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06.
Alegam que ao converter em prisão preventiva a prisão em flagrante dos pacientes, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, e desprovida de fundamentação.
Requerem a concessão de liminarmente a ordem, por: “* Não estarem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida odiosa ; * Ausência de demonstração do periculum libertatis (art.312CPP) em relação aos Pacientes; * Ausência de fundamentação idônea e individualizada da necessidade da prisão cautelar ; * Ausência de fundamentação idônea e individualizada no que se refere a inadequação da aplicação da s cautelares diversas da prisão; dos Pacientes, primários, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Concedendo assim o direito de os Pacientes responderem eventual processo em liberdade, expedindo -se com urgência a ordem de soltura, com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere.”(Id. 54930454)
Decido.
Observa-se dos autos, após examinar o presente Habeas Corpus e os documentos a ele acostados, que a hipótese retratada não guarda a pertinência necessária ao exame em sede de plantão judiciário, devendo ser remetido ao Relator natural durante o expediente forense normal.
Isso porque, o plantão judiciário, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, destina-se exclusivamente ao atendimento, em dias não úteis e no período de recesso forense, das medidas de urgência, que se não apreciadas imediatamente poderão resultar às partes lesão de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois obedecidos os requisitos legais, com análise dos requisitos legais da prisão, em que foi convertida a prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, além de designada audiência de custódia.
Assim, o pedido de concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou prisão preventiva e/ou o pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, devem ser apreciados por uma das Câmaras Criminais deste Egrégio Sodalício.
Assim, determino o retorno dos autos para distribuição e remessa ao Relator natural, com URGÊNCIA.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão